Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022041-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVADO EM PROCESSO DIVERSO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Por se tratar de matéria de ordem pública, é assente na jurisprudência de que a questão da impenhorabilidade do bem de família é insuscetível de preclusão.

II - Deve ser rechaçado o comportamento contraditório do agravado (venire contra factum proprium), que em ação diversa, a qual envolve o mesmo contexto litigioso, reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel que aqui busca expropriar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECLAIR DIAVAN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 1023059-64.2018.8.11.0041, manejado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e BANCO DO BRASIL S. A., determinou que o leiloeiro indicasse novas datas para o leilão do bem imóvel matriculado sob o n. 9.021 do CRI local.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que sobrevieram fatos novos, consubstanciados no pedido dos agravados, que requereram em autos diversos a desistência da penhora sobre o imóvel de nº 9.021, sob a justificativa que se trata de bem de família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre o caso em exame, a questão
sub judice
decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão de origem e, assim, afastar a penhora do imóvel matriculado sob o n. 9.021 do CRI local.

No caso, a parte agravante sustenta que a discussão em torno do reconhecimento ou não da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula de nº 9.021 ganhou novos contornos, a partir do momento em que os próprios agravados reconheceram, em autos diversos, tratar-se, no caso, de bem de família.

Sobre o tema, a Lei de nº 8.009/1990, dispõe que será reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que ele seja utilizado pela entidade familiar com a finalidade específica de moradia permanente.

A respeito da questão
sub judice,
a agravante já interpôs anteriormente outros dois recursos de agravo de instrumento, os quais discutiram decisões proferidas tanto nos autos do cumprimento de sentença de origem (autos n. 1023059-64.2018.8.11.0041), quanto nos embargos de terceiros (autos n. 1033385-78.2021.811.0041) conexos.

Nas duas ocasiões, foram rechaçadas as teses defendidas pelo agravante, sendo mantidos os atos de constrição sobre o imóvel.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, é assente na jurisprudência de que a questão da impenhorabilidade do bem de família é insuscetível de preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição
, não se submetendo à preclusão temporal. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1699511 SP 2017/0243036-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

Com efeito, na ação de execução de título executivo extrajudicial nº 1025408-74.2017.811.0000), ajuizada pelo mesmo Banco do Brasil S.A., aportou aos autos manifestação de desinteresse na penhora do mesmo imóvel aqui em debate, por se tratar, em seus próprios dizeres, de bem de família.

O pedido em questão aportou aos autos no id nº 11458699, em 06.04.2023, com o seguinte teor:

Diante desta quadra de informações, não há como se admitir a manutenção da penhora do imóvel de matrícula nº 9.021, sobretudo enquanto, segundo o próprio credor, se trate de bem de família e, ainda, subsistam outro bens suscetíveis de penhora, a exemplo do imóvel de matrícula 36888 do CRI de Cuiabá-MT.

Neste particular, deve ser rechaçado o comportamento contraditório do agravado (venire contra factum proprium), que em ação diversa, a qual envolve o mesmo contexto litigioso, reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel que aqui busca expropriar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" ( REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja,
"o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual"
( AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas ( REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 9.201 do CRI da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023